Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-23.2025.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001510-23.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 994.461.205-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO AGUIAR DA COSTA - CPF: 531.837.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA DA SILVA LUCIO - CPF: 055.787.371-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Embriaguez ao volante. Palavra da vítima. Auto de constatação de sinais de embriaguez. Provas suficientes. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça [praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino] e embriaguez ao volante, a 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, visando a absolvição.

II. Questões em discussão

1) Ausência de intenção de causar temor à vítima; 2) insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

1.

O ato resultou em sensação de insegurança, tanto que a vítima requereu medidas protetivas de urgência contra o apelante, a evidenciar o temor (TJMT, AP nº 0005587-98.2017.8.11.0042).

2. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

3. O crime de embriaguez ao volante
“é classificado como de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente da ocorrência de resultado lesivo específico”
(TJMT, AP nº 0017884-87.2018.8.11.0015).

4. A confissão do apelante nas duas fases da persecução penal, somada às informações do Auto de Constatação de Embriaguez subscrito pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, mostra-se suficiente para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se com a promessa de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

2. A condenação por embriaguez ao volante deve ser mantida quando o réu confessa a ingestão de bebida alcoólica e a condução de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, §1º; CTB, art. 306; CPP, arts. 386, III, 577 e 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2017; TJMT, AP nº 0005587-98.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2019; TJMT, AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10.07.2024; TJMT, N.U. nº 1042601-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, AP nº 0017884-87.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 31.10.2025; TJMT, AP nº 1039693-79.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 22.10.2025; TJMT, AP nº 1001122-57.2021.8.11.0052, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001510-23.2025.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA

APELANTE(S): DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe nº 1001510-23.2025.8.11.0018), que o condenou por ameaça [praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino] e embriaguez ao volante, a 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 147, §1º do CP e art. 306, da Lei nº 9.503/97 - (ID 335009864).

O apelante sustenta que: 1) não teve
“intenção de causar efetivo temor”
à vítima; 2) as provas seriam insuficientes para condená-lo pela embriaguez ao volante.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 335009867).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 335009872).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, §1º CP) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, SUFRAGADA NA AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME RELEVÂNCIA E DEVE PREPONDERAR SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU. 2) ARGUMENTO DE QUE A VÍTIMA NÃO DESEJA O PROSSEUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE- A RETRATAÇÃO DA VÍTIMA NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 3) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE- AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 344009369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1 – AMEAÇA

[...] no dia 01 de junho de 2025, em horário incerto, no município de Juara/MT, o denunciado DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR, com consciência e vontade, ameaçou CLEIA SILVA LUCIO, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino [...]

FATO 3 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE:

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR como incurso no art. 306, do CTB, art. 147, §1º, e art. 150, §1º, ambos do Código Penal c/c art. 11.340/06. [...]”
(Pedro Facundo Bezerra, promotor de Justiça - ID 335007983)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] As materialidades dos crimes restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos, Mensagens e auto de constatação de sinais de embriaguez.

Com relação à autoria, a vítima Cleia Silva Lúcia em juízo, confirma que a polícia havia apreendido o réu já dentro de seu quintal, em seu depoimento afirma que: (...) abri a porta da frente que dá para rua e eles estavam na lateral já, com o “Júnior”, e daí, vi que ele já estava embriagado, eles olharam para mim e perguntaram se eu conhecia, afirmei que sim e que era meu ex-marido (...). Indagada pelo Ministério Público sobre as mensagens recebidas ser eram para ameaçar, a vítima responde que: (...) de certa forma amedronta né (...), ainda em resposta ao representante do Ministério Público afirmou que ele estava embriagado, porém não soube confirmar se o réu chegou ao local dirigindo, apenas localizou o veículo uma quadra antes de sua residência, quando retornou da Delegacia de Polícia. [...]

Ao ser interrogado, o réu confirmou apenas ter ingerido 6 latas de cerveja, porém não considera que estivesse embriagado, além de que confirma em sede policial que:

“Que diz que para seguir até a casa de Cléia que se localiza na Rua Marília, n.º 1206, nesta cidade se utilizou de seu veículo um Hyundai/Creta de cor prata o qual deixou parado ao leito da via pública na rua lateral da quadra onde fica a casa de Cléia.” [...]

No ponto, ressalto que em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo capaz de embasar um decreto condenatório, desde que haja coerência nas declarações e harmonia com os demais elementos probatórios. [...]

No caso em análise, a palavra da vítima merece credibilidade, mesmo após alguns meses do fato, a declaração da vítima mostra coerência e harmonia com o restante do conjunto probatório, configurando, portanto, os delitos previstos nos art. 147, §1º e 150, §1º, do Código Penal, pois a vítima confirma que se sentiu amedrontada pelas mensagens e que policia apreendeu o réu dentro do seu quintal.

Contudo, no que diz respeito ao delito de violação de domicílio, entendo que deve ser absorvido pelo crime mais grave (ameaça), uma vez que a violação de domicílio foi utilizada como meio para a execução da ameaça (crime fim), em aplicação do princípio da consunção. [...]

Logo, impõe-se a condenação no crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal no âmbito da violência doméstica e absolvição do crime de violação de domicílio previsto no artigo 150, §1º do Código Penal devido à aplicação do princípio da consunção. [...]

Por fim, o simples fato de o agente dirigir veículo em estado de embriaguez tipifica a conduta descrita no art. 306 do CTB, mesmo se tratando de um crime em abstrato, prescinde-se ao perigo em concreto. O réu confirma que ingeriu 6 latas de cerveja e conduziu o veículo até as proximidades da casa da vítima. [...]

Além do mais, a vítima confirmou em juízo que o réu estava embriagado quando foi preso na residência dela. [...]

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR pela prática do crime do art. 147, §1º do Código Penal e art. 306, da Lei nº 9.503/97 e ABSOLVÊ-LO quanto à conduta prevista no Art. 150, §1º do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do CPP. [...]”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 335009864)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelas capturas de tela (fls. 34/35 - ID 335007955) e Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (fls. 37 - ID 335007956), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleia Silva Lucio, vítima (fls. 28 - ID 335007955), Luciano Aguiar da Costa, policial militar (fls. 41 - ID 335007957), Marcio César de Souza, policial militar (fls. 43 - ID 335007957), Wanderson Alves de Souza, investigador de polícia (fls. 45 - ID 335007957), e DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR, apelante (fls. 96 - ID 335007961).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cleia Silva Lucio, vítima (ID 335009863), Luciano Aguiar da Costa, policial militar (ID 335009862), bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (ID 335009861).

Dito isso, vejamos.

Da ameaça:

Verificam-se que as declarações da vítima [Cleia Silva Lúcio], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que foi ameaçada pelo apelante [DIOGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR] no dia 1º.6.2025, através de mensagens enviadas por aplicativo de mensagens [
WhatsApp
], nas quais o apelante afirmou que
“vai sumir e a vítima também”
e
“sei tudo o que você faz, vou fazer um inferno em sua vida”
(fls. 28 - ID 335007955; ID 335009863).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelas capturas de tela juntadas aos autos, as quais demonstram as mensagens encaminhadas (fls. 96 - ID 335007961).

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima requereu medidas protetivas de urgência contra o apelante, a evidenciar o temor necessário para a configuração do ilícito (TJMT, AP nº 0005587-98.2017.8.11.0042 – Segunda Câmara Criminal – 24.7.2019).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.”
(AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.7.2024)

Registre-se o
“desinteresse da vítima no prosseguimento das investigações ou eventual renúncia à representação não impede a atuação estatal, porque a Lei n. 14.994/2024 altera a natureza da ação penal no crime de ameaça praticado nessa situação, tornando-a pública incondicionada, nos termos do art. 147, § 1º, do Código Penal”
(TJMT, N.U 1042601-50.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – j. 16.12.2025).

Logo, a responsabilidade penal do apelante pela ameaça [praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino] deve ser mantida.

Da embriaguez ao volante:

Extrai-se que o próprio apelante DIÓGENES PINHEIRO DE MATOS JUNIOR confessou, nas fases policial e judicial, que ingeriu bebida alcoólica e
“utilizou seu veículo, um Hyundai Creta de cor prata, o qual deixou parado ao leito da via pública, na rua lateral da quadra onde fica a casa”
da vítima [Cleia Silva Lúcio], no dia 1º.6.2025 (fls. 96 - ID 335007961; ID 335009861).

Observa-se que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez [
“hálito alcoólico, vestes desalinhadas, fala arrastada, andar cambaleante, fisionomia ruborizada, falta de coordenação motora, irritabilidade, fala excessiva, excitação, descontrole emocional, necessidade de esforço para manter-se em pé, perda do estado de alerta”
], conforme Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, subscrito pelos policiais militares Luciano Aguiar da Costa e Márcio César de Souza (fls. 37/38 - ID 335007956).

Atente-se que o crime de embriaguez ao volante
“é classificado como de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente da ocorrência de resultado lesivo específico”
(TJMT, AP nº 0017884-87.2018.8.11.0015 – Relator: Des. Helio Nishiyama – j. 31.10.2025).

Em suma, a confissão do apelante nas duas fases da persecução penal, somada às informações do Auto de Constatação de Embriaguez subscrito pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, mostra-se suficiente para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáveis jugados deste e. Tribunal:

“O fato de o veículo estar parado no instante da abordagem não descaracteriza o delito, pois ficou comprovado que o apelante conduziu automóvel sob efeito de álcool até o ponto fiscalizado, conforme relatos policiais e sua confissão.”

(AP nº 1039693-79.2023.8.11.0003 – Relator: Des. Jones Gattass Dias - Terceira Câmara Criminal – j. 22.10.2025)

“É válida a condenação por embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB, quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por auto de constatação, prova testemunhal e confissão judicial, independentemente da realização de teste de alcoolemia.”
(AP nº 1001122-57.2021.8.11.0052 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 24.9.2025)

Sendo assim, impõe-se manter a condenação do apelante por embriaguez ao volante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026